Tribunal: STF
Processo: HC 77877
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA
LEI Nº 9.099/95): DESCABIMENTO, NO CASO DE SENTENÇA
PROFERIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI.
"HABEAS CORPUS".
1.      Embora, no caso, a sentença, proferida antes do
advento da Lei nº 9.099/95, tenha sido absolutória, há de
ser observada a mesma orientação firmada nos julgados
referidos no parecer da P.G.R., nos quais se tratava de
sentença condenatória, também anterior a tal diploma.
        É que, na verdade, o art. 89 visa a evitar não
propriamente a condenação do réu, mas a própria instrução
judicial e o julgamento da ação penal.
        Mas se esse julgamento já ocorreu, não tem
sentido, em grau de apelação do Ministério Público, fazer-se
retroagir o processo, para realização de uma diligência,
tendente a viabilizar sua suspensão, providência que não era
exigida ao tempo da prolação do julgado recorrido. Se é
certo que a lei processual deve ser aplicada imediatamente
aos processos pendentes, nem por isso essa aplicação deve
ser até retroativa.
2.      Aliás, já decidiu a Segunda Turma, no HC nº
76.717:
         2. O instituto da suspensão do processo,
         previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, só não
         é aplicável de imediato nas hipóteses em que, no
         momento de sua entrada em vigor, já fora
         prolatada sentença, ainda que pendente de
         recurso. Precedente: HC nº 74.305-SP."
3.      Ao menos no enunciado da ementa, não se faz
distinção entre as hipóteses de sentença condenatória ou
absolutória.
4.      "H.C." indeferido.